Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717092-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAIDE SEVILHA DA SILVA SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por descumprimento do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 16:29:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador